Tribunal: TJSP
Processo: 2107775-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE – CABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE – CABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ - Recurso provido.